Tribunal: TJES
Processo: 5005378-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005378-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISON GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRRO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE O AUTOR RESIDE NO LOCAL QUE FICOU SEM FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção indevida do fornecimento de água.
2. Alega o recorrente que a falta de abastecimento lhe causou constrangimentos e prejuízos, requerendo a reforma da decisão.
3. O recorrido sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, apontando ausência de registros de reclamação no endereço do recorrente
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do fornecimento de água pela concessionária de serviço público enseja indenização por danos morais, quando não há comprovação da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo serviço prestado.
6. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo que a parte autora apresente um mínimo de provas que sustentem sua alegação.
7. Nos autos, a parte recorrente não comprovou que sua residência foi afetada pela falta de água, não havendo sequer registros de reclamação à concessionária no período indicado.
8. A responsabilidade civil exige a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A interrupção do fornecimento de água não enseja indenização por danos morais se a parte autora não comprovou a falha na prestação do serviço no endereço afetado.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5005378-20.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ELISON GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRRO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE O AUTOR RESIDE NO LOCAL QUE FICOU SEM FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção indevida do fornecimento de água.
2. Alega o recorrente que a falta de abastecimento lhe causou constrangimentos e prejuízos, requerendo a reforma da decisão.
3. O recorrido sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, apontando ausência de registros de reclamação no endereço do recorrente
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do fornecimento de água pela concessionária de serviço público enseja indenização por danos morais, quando não há comprovação da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo serviço prestado.
6. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo que a parte autora apresente um mínimo de provas que sustentem sua alegação.
7. Nos autos, a parte recorrente não comprovou que sua residência foi afetada pela falta de água, não havendo sequer registros de reclamação à concessionária no período indicado.
8. A responsabilidade civil exige a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A interrupção do fornecimento de água não enseja indenização por danos morais se a parte autora não comprovou a falha na prestação do serviço no endereço afetado.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ELISON GONÇALVES DE OLIVEIRA

em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE,
ao argumento, em síntese, que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência, lhe causando tal situação constrangimentos diversos. Requer, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11690264), a empresa requerida sustenta, em suma, inexistência de falha no serviço público. Aduz, ainda, que as reportagens juntadas pelo autor apenas noticiam a falta de água no bairro Canivete, ou seja, bairro diverso do que reside a parte. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

A sentença (ID 11690275) proferida pelo juízo singular resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11690278) almejando que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 11690281), objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 11690281, pág. 05).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID 12063224.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor/recorrente faz jus à indenização por danos morais em decorrência de possível falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que deixou de fornecer continuamente água como parte obrigatória de seu dever de concessionária de serviço público.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Isso porque a parte autora, ora recorrente, não foi capaz de comprovar, nos autos, que o endereço em que reside teria sido afetado pela falta de água nas datas indicadas.

Destaco que os documentos apresentados à inicial somente demonstram a falta de água no bairro Canivete (ID 11690251, págs.04/05), local diverso ao de moradia da recorrente, que é o bairro Vila Izabel, conforme documento ao ID 11690256 e ss.

Ademais, a empresa recorrente também comprova, ao ID 11690265, que não foi registrada qualquer reclamação acerca de falta de água no bairro Vila Izabel no período reclamado, mas apenas no bairro Canivete. Ao ID 11690267, registros de abastecimento de água por caminhão pipa entre os dias 03/02/2023 e 28/03/2023, sem qualquer atendimento ao bairro Vila Izabel.

A parte autora, por sua vez, não apresenta qualquer comprovação de que foi atingida pela falta de água nas datas indicadas à inicial; veja que sequer apresenta reclamação feita à empresa por qualquer meio, número de protocolo de atendimento presencial, on-line ou por meio telefônico, tampouco qualquer comprovação de que tenha sequer ligado para a empresa na data dos fatos. Não há nem mesmo mídia juntada aos autos demonstrando a falha no abastecimento de água no residencial, motivo pelo qual entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Ora, para a configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença de ato ilícito praticado com dolo ou culpa, de dano e do nexo causal entre ambos.

In casu, inconteste que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar o desabastecimento de água no bairro que reside, razão pela qual não há falar em falha na prestação do serviço a ensejar a indenização pretendida, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, rejeito o pedido concernente à aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte autora (ID 11690281- pág. 05), por não vislumbrar sua ocorrência, porquanto ainda que o autor/recorrente tenha se valido de reportagens pretéritas no bojo da peça inicial, há menção à matérias jornalísticas hodiernas a época dos fatos. Logo, tal conduta não é suficientemente apta a ensejar a condenação do requerente em litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)